Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Extrai-se do Laudo de Exame Psiquiátrico que o sentenciado possui doença mental e desenvolvimento mental retardado e que apresentava reduzidas as capacidades de entendimento e de autodeterminação à época e quanto aos fatos.
2. Configura o caso concreto a hipótese de culpabilidade diminuída (semi-imputabilidade), para a qual a legislação prevê redução de pena de um a dois terços – artigo 26, parágrafo único, do Código Penal c/c com artigo 46, da Lei no 11.343/2006.
3. Recurso conhecido e provido.